Tribunal: CARF
Processo: 11543.002315/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002315/2009-17
ACÓRDÃO
2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEBER CONDE SERRÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. DISPOSIÇÃO
LEGAL.
Descabe a nulidade do lançamento quando comprovado que no
Enquadramento Legal foram indicados os dispositivos legais em
consonância com a infração apurada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o
do art. 57 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial
impede que a Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação,
haja vista a prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da
decisão proferida nos autos do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002315/2009-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas em relação à preliminar de nulidade arguida e na
parte conhecida rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES).
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Valor: R$ 13.011,34. Fonte Pagadora: Governo do Estado do Rio de Janeiro.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 28/09/2009, conforme documento
de fl. 61 e, em 20/10/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02-08,
acompanhada dos documentos de fls. 09-60, alegando, resumidamente, o que se
segue:
- que questiona em preliminar a inadequação da fundamentação legal, tendo em
vista que o ato administrativo está desprovido de motivação e razoabilidade,
criando uma hipótese de incidência que não corresponde a realidade do
contribuinte;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002315/2009-17
3
- que o IRRF foi depositado judicialmente no processo no 2002.51.01.002736-7, na
17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- que o imposto depositado está com a exigibilidade suspensa e, por isso, a
imposição fiscal não merece amparo;
Traz à colação a jurisprudência administrativa e judicial a seu favor.
Ao final, requer:
- acolhimento da preliminar suscitada, haja vista a falta de fundamentação;
- no mérito, a improcedência do lançamento suplementar;
- protesta por todos os meios de prova admitidos, documentação complementar,
conversão do julgamento em diligência, prova pericial.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
DISPOSIÇÃO LEGAL.
Descabe a nulidade do lançamento quando comprovado que no Enquadramento
Legal foram indicados os dispositivos legais em consonância com a infração
apurada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que
a Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da
decisão proferida nos autos do processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002315/2009-17
4
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, conforme documentos juntados aos autos
b) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O sujeito passivo interpôs medida judicial visando afastar a incidência do imposto
de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Acrescenta-se que a fonte pagadora informou no comprovante de rendimentos (fl.
14) que está depositando judicialmente o imposto de renda retido na fonte (processo no
2002.51.01.002736-7). Ainda, na Dirf informou o depósito judicial do imposto de renda retido na
fonte. (fl. 72).
Dessa forma, é possível se concluir que há concomitância entre as matérias
discutidas no presente lançamento e no processo judicial sobredito, como bem observado na
decisão recorrida.
Assim, caso é de ser conhecido parcialmente o recurso interposto, apenas no que se
refere à preliminar de nulidade arguida pelo contribuinte recorrente.
Tendo em vista que o recorrente quanto à preliminar trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte suscita a nulidade do ato administrativo de lançamento,
representado pela Notificação de Lançamento em tela, o que nos remete às
exigências para a validade do auto de infração prescritas no Decreto no
7.574/2011:
Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o):
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição dos fatos; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência; e VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pela autuação e o número de sua matrícula.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002315/2009-17
5
Ainda no mesmo diploma legal ficaram estabelecidos os casos de nulidade.
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Art. 14. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 61).
Da leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, depreende-se que não
cabem questionamentos acerca da validade do lançamento. A Notificação de
Lançamento em foco se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo
art. 39 do Decreto no 7.574/2011.
Acrescente-se, ainda, que o artigo 12 do Decreto no 7.574/2011 preconiza apenas
dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade: a incompetência do agente do ato
e a preterição do direito de defesa.
No presente caso, nada há que se arguir objetivamente quanto a esses aspectos.
Os argumentos expedidos pelo impugnante a respeito de irregularidade no
enquadramento legal não merecem ser acolhidos. Os dispositivos legais citados
na Notificação de Lançamento guardam perfeita consonância com as infrações
imputadas ao contribuinte.
Ainda assim, mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal,
esta seria suprida pela Descrição dos Fatos. Tal conclusão se deve inclusive às
próprias alegações do contribuinte, que apresenta questões de mérito
demonstrando ter compreendido perfeitamente a autuação.
Por isso, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002315/2009-17
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas
em relação à preliminar de nulidade arguida e na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 127
DF CARF MF
Original